Tribunal: STF
Processo: Rcl 52162
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Processo n° 1000380-62.2022.8.26.0510, julgou improcedente pedido de transferência humanitária. 



    Sustenta-se que a decisão reclamada teria violado a jurisprudência do STF que evidencia a preocupação com a garantia à proteção à família, à saúde e, por conseguinte, ao direito-dever dos filhos de amparar seus genitores na velhice, carência e enfermidade. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 1, p. 10-11):



    “a conduta da autoridade reclamada fere de morte os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e justiça, devido processo legal, fundamentação idônea, direito à saúde, especial proteção a família, direito da Filha (Reclamante) amparar sua Genitora na velhice, carência ou enfermidade”



    Requer-se a concessão de liminar para determinar à Secretaria de Fazenda Pública do Estado de São Paulo que apresente a reclamante no prazo de 48 horas na 3ª Cia do 2º BPRv Marília/SP. No mérito pugna-se pela confirmação da liminar. Pede-se, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de  gratuidade  de  Justiça. 



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.



    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    In casu, verifica-se, de plano, que os parâmetros de controle invocados pela Reclamante são imprestáveis para o fim a que se pretende, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indigitada não se reveste de efeito vinculante.



    Apesar de a reclamante fazer menção às “Jurisprudências desta Corte” como parâmetro de controle, de fato, na petição inicial têm-se somente a indicação de paradigmas que não possuem efeito vinculante e cujas relações processuais a reclamante não integrou, quais sejam: RE 94.414 RTJ 114/237-245, Pleno; STF, RTJ 134/969; STF, RE-AgR 271.286/RS, DJ 24.11.2000; STF, RE 557.548/MG, DJ 05.12.2007; STF, RDA 42/277; STF, MS 9678, Pleno, Rel. Min. RIBEIRO DA COSTA, RE 241.630-2/RS, Rel. Min., Celso de Mello, DJ 3.4.2001, RMS nº 24. 536/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ 05.03.2004.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a Reclamante sequer realizou o necessário cotejo analítico entre os parâmetros de controle invocados e a decisão reclamada, limitando-se a discorrer acerca do mérito da controvérsia objeto da ação, o que revela a impossibilidade de se verificar a existência de pertinência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas, bem como de se determinar a existência, ou não, de violação da autoridade das decisões desta Corte.



          Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente